Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0725434-12.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: LUZINETE MARIA DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUZINETE MARIA DA CONCEICAO, presa em flagrante no dia 20 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Aduz o impetrante que a paciente encontra-se presa há mais de 8 meses, malferindo os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, haja vista que sequer designada a audiência de instrução e julgamento. Alega haver desídia do Poder Judiciário, que a defesa não contribuiu para a mora, que não há complexidade do processo e que o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal à paciente, à medida que não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, sustenta não estarem presentes os requisitos legais da prisão cautelar, devendo ser consideradas as condições pessoais favoráveis da paciente, que lhe autorizam responder ao processo em liberdade. Pede a concessão da medida liminarmente, para que a paciente seja colocada em liberdade. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva da paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0700036-29.2022.8.07.9000. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo alegado, a princípio, há de se considerar a regular tramitação do feito, haja vista que a denúncia foi oferecida em 08/12/2021 e recebida pelo Juízo em 9/12/2021. Em 19/01/2022, foi apresentada resposta pela defesa da paciente. Observa-se, ainda, que foram determinadas diligências pelo Juízo, conforme requeridas pelo Ministério Público, assim como iniciada a audiência de instrução no dia 20/07/2022, tendo sido determinada a sua continuação para que fossem ouvidas as testemunhas e vítima. Além disso, ao menos em duas ocasiões, o Juízo reavaliou a necessidade da prisão da paciente, não restando caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Ainda que o período de segregação cautelar até então suportado extrapole o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator